Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-18.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – "Golpe do boleto" – Boleto falso pago pela autora – Pretensão de indenização por danos morais e materiais – Inadmissibilidade – Autora que não percebeu a adulteração dos dados quando da realização do pagamento – Recibo bancário identificando pagador diverso – Fraude perpetrada por terceiro, que poderia ter sido constatada, pela autora,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – "Golpe do boleto" – Boleto falso pago pela autora – Pretensão de indenização por danos morais e materiais – Inadmissibilidade – Autora que não percebeu a adulteração dos dados quando da realização do pagamento – Recibo bancário identificando pagador diverso – Fraude perpetrada por terceiro, que poderia ter sido constatada, pela autora, antes do pagamento – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelo réu, o qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa majorados para 15% (quinze por cento) - RECURSO IMPROVIDO.